Tribunal: TJSP
Processo: 2182718-33.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - Alegação de omissão sobre a questão envolvendo a aplicação do recurso especial repetitivo, tema 769, afetado pelo C. STJ para uniformização da matéria relativa à penhora de faturamento, com finalidade de prequestionamento – Vício inexistente – Rejeição - Devem ser rejeitados os embargos declaratórios se não demonstrada a ocorrência de

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - Alegação de omissão sobre a questão envolvendo a aplicação do recurso especial repetitivo, tema 769, afetado pelo C. STJ para uniformização da matéria relativa à penhora de faturamento, com finalidade de prequestionamento – Vício inexistente – Rejeição - Devem ser rejeitados os embargos declaratórios se não demonstrada a ocorrência de algum dos vícios processuais elencados no artigo 1.022, do CPC. REJEITARAM OS EMBARGOS.